Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VÍNCULO OBJETIVO ENTRE O RÉU E LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A denúncia imputou ao réu a participação em associação estável e permanente voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, com atuação em Planaltina/DF. A condenação limitou-se ao delito de tráfico, por ter sido comprovado que o réu mantinha, em imóvel a si vinculado, substâncias entorpecentes e apetrechos relacionados à atividade ilícita. A defesa buscou a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, alegando ausência de provas suficientes, bem como nulidade da sentença por suposta contradição na valoração da prova e violação ao princípio da igualdade entre corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por alegada contradição na valoração da prova em relação a corré absolvida; e (ii) avaliar se há nos autos prova suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por valoração contraditória da prova é rejeitada, pois não há identidade fática relevante entre os corréus. O réu foi condenado com base em apreensões específicas de drogas e apetrechos localizados no imóvel a ele vinculado, ao passo que a corré, absolvida do crime de tráfico, foi responsabilizada apenas por delitos de desacato e ameaça, diante da inexistência de acervo probatório equivalente.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com registros visuais do momento da apreensão dos entorpecentes no galinheiro da residência do réu, além de balanças de precisão, embalagens e outros instrumentos típicos da mercancia de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo, são coerentes, harmônicos e estão em consonância com as provas materiais constantes nos autos, conferindo-lhes credibilidade suficiente para embasar a condenação.
6. A tese absolutória baseada em suposta ausência de posse autônoma e na desconsideração da prova oral é infirmada pela robustez do conjunto probatório, que atesta o domínio do réu sobre o local onde se encontravam os entorpecentes e os apetrechos.
7. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada, considerando negativamente os antecedentes e a conduta social do réu, além da sua reincidência, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a exclusão do benefício do tráfico privilegiado e a imposição do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração diferenciada da prova entre corréus é válida quando ausente identidade fática relevante no acervo probatório imputado a cada um.
2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que corroborados por provas materiais e evidências documentais colhidas sob contraditório.
3. A posse de entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico no interior de imóvel vinculado ao réu autoriza a subsunção ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
4. A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado é cabível quando comprovada a reincidência ou dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, alínea “a”, 44, I, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.